Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESVALOR CONCRETO DA CONDUTA. PREJUÍZO SUPERIOR A 10 POR CENTO DO SALÁRIO MINIMO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato privilegiado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte cinge-se aos seguintes pontos: 1) aplicação do princípio da insignificância; 2) redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. .
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do artigo 171, caput, do Código Penal.
4. Deve ser mantida a condenação do réu, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o acusado, mediante dolo, de forma livre e consciente, utilizando-se de artifício obteve vantagem ilícita.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância às hipóteses que envolvem – direta ou indiretamente – a subtração de bens com valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, principalmente quando se verifica, no caso concreto, que o prejuízo suportado não é ínfimo nem irrisório para a vítima.
7. Inviável também o reconhecimento da irrelevância penal quando a conduta do agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade.
8. Predomina o entendimento segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.